Tribunal: STF
Processo: MS 23632
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NORMATIVA Nº 28/99, DO
   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE FIXOU OS COEFICIENTES
   INDIVIDUAIS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O ANO DE
   2000. MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
   CERTO A MANTER O COEFICIENTE DO ANO ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA.
1.
   A partir de 1998, o coeficiente individual dos Municípios no
   Fundo de Participação dos Municípios - FPM passou a ser calculado
   com base no critério populacional. Garantiu-se, no entanto, a
   manutenção dos níveis do FPM atribuídos em 1997 aos Municípios
   que, atingidos pela nova regra, apresentariam redução de seus
   coeficientes (§ 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 91/97).
   Exceção que não se aplica ao impetrante, dado que houve
   incremento em seu coeficiente de participação, de um ano (1997)
   para o outro (1998).
2. O decréscimo do coeficiente individual
   de participação no FPM, em decorrência de redução populacional,
   não fere nenhum direito líquido e certo. Ato lastreado no caput
   do art. 1º da Lei Complementar nº 91/97.
3. Segurança denegada.